Tribunal: TCU
Processo: 001.183/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 415/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. Augusto César Carvalho B. de Souza, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, e, assim, conceder a prorrogação de prazo pleiteada, ficando então o MTur autorizado a atender, excepcionalmente, até o dia 31/01/2020, a determinação proferida pelo item 1.6.1 do Acórdão 4045/2017-TCU-Segunda Câmara , de acordo com a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 001.183/2017-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Empresa de Turismo de Pernambuco - Empetur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Seproc envie envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica ao Ministério do Turismo.